Tribunal: STF
Processo: HC 200570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Vale Bezerra, advogado, em benefício de Francisco Marcelo Cavalcante de Queiroz e Adauto Evangelista Neto, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual em 24.2.2021, indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na petição no Recurso Especial n. 1.670.171.
O caso
    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados pelo juízo da Décima Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, em 29.8.2013, às penas de quatro anos e seis meses de detenção (paciente Francisco Marcelo Cavalcante de Queiroz) e de quatro anos e dois meses de detenção (paciente Adauto Evangelista Neto), ambos em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 (e-doc. 7).
    3. Interposta apelação pela defesa, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Relator o Desembargador Federal Lázaro Guimarães, deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena dos pacientes para três anos de reclusão, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL NÃO ULTRAPASSADO. NÃO HÁ PREJUÍZO CONFIGURADO QUANDO O MAGISTRADO APLICA O INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA ACUSAÇÃO DE QUE HOUVE DESVIO DE VALORES EM FAVOR DOS RÉUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA CONDENAR OS RÉUS. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROVIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES RÉUS” (e-doc. 8).
    4. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto agravo em recurso especial pela defesa (proc. n. 1.670.171/STJ) contra a inadmissão deste na origem.
    O agravo em recurso especial interposto foi conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento. Certificou-se o trânsito em julgado em 3.3.2021. 
    A defesa peticionou requerendo a declaração da extinção da punibilidade dos pacientes pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Esse pleito foi indeferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, com os seguintes fundamentos:
    “Por meio da petição de fls. 2.241-2.249, a defesa afirma que deve ser extinta a punibilidade do fato imputado ao réu (Francisco Marcelo Cavalcante de Queiroz), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, consumada entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. 
    Para tanto, argumenta que, ‘transitando em julgado para acusação, verifica-se o transcurso do lapso temporal prescricional entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia’ (fl. 2.245). 
    Pondera que ‘o aditamento da denúncia que traz novos fatos e capitulação mais gravosa implica na modificação do marco interruptivo’ (fl. 2.247). 
    Diante de tais considerações, conclui que, ‘entre a data dos fatos (19/03/2003) e o recebimento da denúncia, restou ultrapassado o lapso prescricional de 08 anos, previsto no art. 109, inciso IV do CP, para pena in concreto’ (fls. 2.248-2.249). 
    Requer, assim, ‘o recebimento desta petição por ser matéria de ordem pública ou concessão de habeas corpus de ofício, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva de Francisco Marcelo Cavalcante de Queiroz’ (fl. 2.249). 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 
    Decido. 
    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 
    Consta dos que o requerente foi denunciado, juntamente com outros nove corréus, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 e 90 da Lei n. 8.666/1993, por haver confeccionado, em 19/3/2003, processos licitatórios fraudulentos e desviado recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (merenda escolar), e no art. 288 do CP, por haver se associado para fraudar inúmeras licitações do Município de Taipu - RN. 
    Em razão da previsão legal contida no art. 2º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, foi determinada a notificação dos acusados para apresentar defesa prévia. 
    Em 7/10/2010, o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelos acusados nas respectivas defesas, afastou as hipóteses de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de data para audiência de instrução e julgamento, valendo, portanto, tal decisão como recebimento da denúncia (fls. 317-324). 
    Em 6/6/2011, ocorreu o recebimento expresso da denúncia, oportunidade em que o Magistrado determinou a intimação dos acusados para apresentar defesa escrita e designou o dia 19/9/2011 para audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica da decisão aqui juntada à fl. 327, in verbis: 
    ‘Em aditamento à decisão de fls. 294/301, RECEBO a DENÚNCIA. Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, consistente em: a) na argüição de preliminares; b) alegações de tudo o que possa interessar à sua defesa; c) apresentação de documentos; d) requerimento de justificações, e) especificação de todas as provas pretendidas e arrolamento de testemunhas, as quais deverão comparecer à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. No caso de alguma testemunha se recusar a comparecer, informar a este Juízo a negativa com antecedência de 15 dias da audiência, com exposição do motivo de tal recusa. Designo desde já o dia 19 de setembro de 2011, às 14 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento neste Juízo, oportunidade em que haverá inquirição de testemunhas e interrogatório dos réus. Determino ainda a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Taipú/RN, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas JOSÉ FAUSTINO LOPES, FRANCISCO RODRIGUES e DAVID COSTA BENEVIDES, arroladas pelo MPF; bem como VALDEMIR ALVES DA ROCHA, ADRIANA MARIA SOARES, MARIA GEIZE DE BRITO DE BARBOSA e JOSÉ VIANA JÚNIOR, arroladas à fl. 276 pela defesa do acusado Adauto. Acerca do pedido do Ministério Público Federal de dispensa de oitiva das testemunhas VITOR EMANUEL DE MEDEIROS AZEVEDO e EUDO ,RODRIGUES LEITE, formulado à fl. 286, defiro-o em face do sistema acusatório consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, ressalte-se que foi justificado o pedido pelo documento de fls. 287/288. A secretaria proceda às intimações necessárias. (...)’.
    No dia 29/1/2013, o Juízo de primeiro grau recebeu o aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público Federal, visando a corrigir o enquadramento da conduta do réu ao delito descrito no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, e não ao crime previsto no art. 90 dessa lei. 
    Na ocasião, o Magistrado considerou que não houve a atribuição de fatos novos (emendatio libeli), mas apenas a alteração da capitulação jurídica constante da inicial acusatória (fls. 868- 871). 
    Sobreveio, então, a prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau, que condenou o ora requerente à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 89 da Lei n. 8.666/1993. 
    A publicação da sentença condenatória ocorreu em 3/9/2013, conforme se verifica à fl. 1.364. 
    Posteriormente, por ocasião do julgamento do recurso de apelação (n. 11284-RN), o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso do Ministério Público Federal e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora requerente, a fim de reduzir a sua reprimenda para 3 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto (a publicação do acórdão ocorreu em 15/1/2016, conforme certidão de fl. 1.838). 
    Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, tão somente para corrigir erro material constante do decisum e, assim, fazer constar da certidão de julgamento do recurso de apelação que ele fora por maioria, e não por unanimidade (acórdão publicado em 21/3/2016, fls. 1.892- 1.893). 
    Em seguida, foram opostos embargos infringentes pelo corréu Adauto Evangelista Neto, os quais, no entanto, foram rejeitados. 
    A defesa, então, interpôs recurso especial a esta Corte Superior de Justiça; apenas o recurso de Creso Venâncio Dantas foi admitido na origem. 
    Foram interpostos, então, os respectivos agravos em recurso especial e os autos subiram ao STJ, junto com o recurso especial de Creso. 
    Nesta Corte, o agravo em recurso especial interposto por Francisco Marcelo (ora requerente) foi conhecido, para se conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fl. 2.193). 
    Feitos esses registros, esclareço que, por se tratar de condenação por fato ocorrido em 19/3/2003, antes, portanto, do advento da Lei n. 12.334/2010, o cálculo do prazo prescricional deve considerar, inclusive, o lapso temporal que decorreu entre a data do fato delituoso e a do recebimento da denúncia, conforme o disposto no art. 110, § 1º, do CP, com sua redação anterior ao advento da referida lei. 
    Assim transitada em julgado a condenação para o Ministério Público e uma vez que o requerente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, o prazo prescricional incidente na espécie é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. 
    Em relação à data do recebimento da denúncia, esclareço à defesa que ele ocorreu em 7/10/2010, e não em 6/6/2011. 
    Isso porque, consoante bem salientou o Juízo de primeiro grau, ao prestar informações em habeas corpus impetrado em favor de corréu, in verbis (fls. 1.027.1028): 
    ‘Depositadas as respectivas defesas prévias e após o cumprimento das formalidades, por meio da decisão prolatada nos autos do processo principal (fls. 294/301), datada de 07 de outubro de 2010, foram denegadas as preliminares suscitadas pelos acusados, sendo ordenado o prosseguimento do feito, valendo, portanto, tal decisão como recebimento da denúncia. Note-se que a decisão que indeferiu as preliminares erigidas pelos acusados e não acolheu os seus eventuais pedidos de absolvição sumária foi proferida em 07 de outubro do ano de 2010, estabelecendo, assim, o marco temporal do recebimento da denúncia, ainda que nela não tivesse constado textualmente a expressão ‘recebo a denúncia’. Isto porque o fato de no dispositivo da decisão haver sido determinado o prosseguimento do feito, com a ordem de a secretaria designar a data da audiência de instrução e julgamento, já revela, de modo plausível, que se houve a determinação da audiência de instrução e julgamento, que é ato processual posterior ao recebimento da denúncia, por consectário lógico-jurídico, pressupõe-se que a denúncia contra os acusados foi recebida na data da decisão acima referida, isto é, em 07 de outubro de 2010, e não em momento posterior. Poder-se-ia, de plano, na decisão acima mencionada, o Juiz haver determinado em ato unificado a intimação dos acusados para apresentarem, no prazo legal, a defesa escrita, todavia, o Juiz preferiu ordenar essa providência em instante posterior, sem que tal determinação tivesse deslocado ou adiado o momento inicial do recebimento da denúncia, o que veio a ocorrer no aditamento à decisão em 06 de junho de 2011 (fls. 303), oportunidade em que se determinou a intimação dos acusados para apresentarem as correspondentes defesas escritas, além de marcar dia e hora da realização da audiência de instrução e julgamento. Com efeito, a data de recebimento da denúncia corresponde a 07 de outubro de 2010’. 
    Foi, portanto, em 7/10/2010 que o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelos acusados nas respectivas defesas, afastou as hipóteses de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de data para audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica do respectivo decisum, aqui juntado às fls. 317-324. 
    Esclareço, por oportuno, que a denúncia inicialmente ofertada foi recebida de forma tácita, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte, constituindo esse marco, inclusive, causa interruptiva da prescrição. Faço lembrar que o Código de Processo Penal não reclama explícita declaração de recebimento da denúncia, de modo a não haver óbice, portanto, a um juízo implícito de admissibilidade da peça acusatória. Assim, o ato processual do magistrado que designa, desde logo, data para a audiência de instrução supõe o recebimento tácito da denúncia. Nesse sentido, menciono: (…)
    Ressalto, no entanto, que decisões como tal só são válidas, se a defesa, ao responder à acusação, não houver apresentado questões processuais ou preliminares de mérito que possam ser conhecidas sem o exame aprofundado dos autos, ou seja, se não houver alegado matérias que implicam o dever de sobre elas se manifestar, tal como ocorreu no caso. 
    Ademais, sem razão a defesa também ao afirmar que a data em que houve o recebimento do aditamento à denúncia (ocorrido em 29/1/2013) é que constituiria o verdadeiro marco interruptivo para a contagem da prescrição. Isso porque, pela leitura dessa decisão (fls. 870-871), verifico que não se tratou, técnica e substancialmente, de um aditamento à denúncia, haja vista que não houve nenhuma alteração dos fatos inicialmente atribuídos ao réu, mas apenas uma modificação da capitulação jurídica atribuível a esses mesmos fatos, o que, conforme bem salientou o Ministério Público Federal, nem sequer "precisava ter acontecido, já que, por ocasião da prolação da sentença, o juízo processante poderia promover a pretendida emendatio libelli, tal como permitido pelo artigo 383 do CPP" (fl. 2.368). 
    Segundo o entendimento desta Corte, "[o] aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática" (REsp n. 1.794.147/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 17/12/2019), o que, conforme já salientado anteriormente, não ocorreu no caso dos autos, haja vista não ter havido nenhuma modificação fática em relação aos fatos inicialmente narrados pelo Ministério Público Federal em sua peça acusatória. 
    Por fim, no tocante ao acórdão da apelação que manteve a condenação do requerente e apenas reduziu a sua reprimenda para 3 anos de reclusão, faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 28/4/2020, pacificou o entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão ou a decisão colegiada do Tribunal que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal ( HC n. 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes). 
    A tese fixada no referido julgamento foi a seguinte: 
    Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 
    Prevaleceu a compreensão de que, enquanto perecimento de uma pretensão por desinteresse de seu titular, a penalidade não pode ser reconhecida quando o Estado não está inerte. Como a confirmação da condenação é a atuação do Tribunal, ela é causa interruptiva da prescrição. 
    À luz de todas essas considerações, temos o seguinte: o fato delituoso foi perpetrado em 19/3/2003. O recebimento da denúncia ocorreu em 7/10/2010. A publicação da sentença condenatória se deu em 3/9/2013 e a publicação do acórdão proferido em apelação ocorreu em 15/1/2016. Assim, uma vez que, entre os referidos marcos interruptivos da prescrição, não decorreu lapso temporal superior a 8 anos, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do ora requerente. 
    À vista do exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa às fls. 2.241-2.249 (...)” (e-doc. 11).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se narra que “os pacientes foram denunciados em 23/10/2009, pelos delitos previstos nos art. 90 da Lei nº 8.666/1993, art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e art. 288 do CP, consoante denúncia em anexo, por fatos ocorridos em “19/03/2003” (doc. 02).
    Em face da previsão legal contida no art. 2º, do Decreto-Lei n° 201/1967, foi determinada a notificação para apresentar defesa prévia. 
    O juízo a quo proferiu decisão em 07/10/2010, afastando as hipóteses de absolvição sumária e determinando o prosseguimento do feito (doc. 03). 
    Ocorre que, após correição ordinária da Vara realizada em 06/06/2011, prolatou nova decisão completando a decisão anterior, recebendo a denúncia, determinando a citação de todos os acusados e apresentação de defesa escrita (doc. 03). 
    Em 24/01/2013, o Ministério Público aditou a denúncia pela primeira vez, trazendo novos fatos que justificassem a modificação da sanção do art. 90 para 89 (já estava prescrito o delito tipificado no 90), ambos da Lei n° 8666/1993 (doc. 04). 
    No dia 29/01/2013, na audiência de instrução e julgamento, o juízo a quo determinou que as partes se pronunciassem sobre referido aditamento (doc. 05). 
    Em 14/08/2013, ao Parquet fez novo aditamento, trazendo novos fatos, mas desta vez envolvendo apenas a filha de um desembargador, requerendo a substituição no polo passivo da demanda, sem alteração fática para os demais denunciados. 
    Em 29/08/2013 foi proferid[a] sentença penal parcialmente procedente, absolvendo dos delitos previstos no art. 1º, inciso I do Decreto Lei nº 201/1967 e 288 do CP e, condenando no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, à sanção de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses (doc. 06). 
    No dia 15/12/2015, o TRF [da Quinta Região] julgou improcedente o recurso ministerial e parcialmente procedente o da defesa, reduzindo à reprimenda dos pacientes para 3 (três) anos (doc. 07). 
    Interposto o Recurso Especial pela defesa e os demais corréus, o feito transitou em julgado para o Parquet. Tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso especial, bem como, do agravo interno interposto” (fls. 2-3, e-doc. 9). 
    Sustenta o impetrante que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando-se a data dos fatos (19.3.2003) e a do recebimento da denúncia, pois “a sanção restou estabelecida em 3 (três) anos e, nos termos do art. 109, inciso IV do CP, o lapso prescricional será de 8 (oito) anos”. 
    Aponta que o recebimento da denúncia teria ocorrido em 6.6.2011, quando houve menção expressa a respeito no despacho proferido pelo juízo processante, e não em 7.10.2010, ao serem apreciadas as preliminares arguidas nas defesas prévias dos pacientes.
    Enfatiza que a denúncia teria sido aditada pelo Ministério Público, agravando-se a imputação inicial, circunstância a implicar a modificação do marco interruptivo da prescrição. 
    Afirma que não se teria comprovado o dolo dos pacientes nem a ocorrência de prejuízo ao erário, necessários à caracterização do crime tipificado no art. 90 da Lei n. 8.666/1993.
    Salienta que “o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para cumprimento da pena e, considerando as teses postas possuem grande probabilidade de êxito, ainda, que os fatos remontam ao ano de 2003, não seria razoável deixar de aguardar o julgamento final deste habeas corpus”, pleiteando-se a suspensão do cumprimento das penas pelos pacientes. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “a) a concessão de liminar para suspender o processo criminal até o julgamento final deste writ; 
    b) determinar a requisição das informações a autoridade coatora no prazo legal; 
    c) vista ao Ministério Público para ofertar seu parecer; d) o feito seja colocado em mesa para julgamento para, diante da flagrante ilegalidade, conceder a ordem ou conceder habeas corpus de ofício para reconhecer a prescrição da pena, eis ultrapassado o lapso temporal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia;
    e) subsidiariamente, não sendo este entendimento de Vossa Excelência, a análise e concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade, para absolver por ausência de dolo e prejuízo ao erário ou desclassificar a conduta dos pacientes, em sintonia com os precedentes deste Supremo Tribunal Federal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Busca-se, no presente habeas corpus, a concessão da ordem para se declarar a punibilidade dos pacientes, sob a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal, ou para absolvê-los da prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1997 “por ausência de dolo e prejuízo ao erário”.
    8. Consta dos autos ter sido o crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, pelo qual condenados os pacientes, consumado em 19.3.2003, quando homologado o procedimento licitatório fraudulento n. 23/2003.
    Considerando ter sido aplicada a ambos a pena privativa de liberdade de três anos de reclusão, por sentença transitada em julgado, o prazo prescricional correspondente é de oito anos, conforme se dispõe no inc. IV do art. 109 do Código Penal. Entretanto, tendo os fatos delituosos ocorrido antes do advento da Lei n. 12.234/2010, derrogatória do § 1º do art. 110 do Código Penal, a contagem do prazo da prescrição retroativa há de contar como termo a quo data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. 
    9. Sustenta o impetrante ter transcorrido prazo superior a oito anos entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia ao argumento de ter esse ato processual se aperfeiçoado em 6.6.2011 e não em 7.10.2010, o que alegadamente conduziria ao implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.
    A questão referente à data do recebimento do denúncia foi apreciada pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:
    “Vê-se, ademais, que a maioria dos denunciados arguiram a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de licitação e quadrilha. Quanto a tal ponto, considerando que quase a totalidade dos réus insiste que o recebimento da denúncia ocorreu quando a punibilidade já estava extinta, pois os fatos remontariam, no máximo, a 19/03/2003, enquanto a denúncia só teria sido recebida em junho de 2011, é preciso fazer um esclarecimento prévio.
    Como ficou amplamente ressaltado nas informações prestadas pela 2ª Vara Federal no bojo do HC nº 4522/RN (fls. 567/579), não procede essa alegação de que a peça acusatória somente teria sido recebida naquela data. Em suma, a defesa pretende descaracterizar a data de recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo, proferida em 07/10/2010 (fls. 249/310). tentando a todo custo que este juízo considere como recebimento apenas a decisão seguinte proferida em 06/06/2011 (fl. 303), que teria feito o aditamento da primeira apenas para acrescentar textualmente a expressão ‘RECEBO A DENÚNCIA’, não referida na primeira oportunidade.
    Não se vislumbra qual é a dificuldade ou controvérsia em considerar que a denúncia foi realmente recebida em 07/10/2010, quando não havia decorrido o prazo de 08 (oito) anos, necessário para a consumação do prazo prescricional. Os réus buscam, em verdade, o reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade que não se concretizou, com base num argumento puramente formalista e destituído de qualquer fundamento. Ora, o fato de na decisão não constar expressamente, por um mero lapso, expressão alusiva ao recebimento, não quer significar que ela não represente esse ato processual, sendo cediço que qualquer decisão judicial ou manifestação das partes deve ser interpretada sistematicamente, considerando todo o conjunto. Assim como pedido dos litigantes não pode ser deduzido exclusivamente do tópico relativo aos requerimentos, devendo o julgados fazer uma interpretação para extrair os pleitos de toda a manifestação, sob pena de uma exegese muito restritiva, os atos processuais devem ser vistos de uma perspectiva global. Assim, embora não tenha sido dado esse nome àquela decisão, não há que se duvidar que ela valeu seguramente como recebimento da denúncia.
    A uma, porque no dispositivo da [decisão] foi determinado o prosseguimento do feito, com o aprazamento da audiência de instrução, a ser designada para momento posterior à apresentação da defesa prévia dos acusados, o que revela, indubitavelmente, que se houve a designação da audiência, ato processual que, em qualquer rito, é posterior ao recebimento da denúncia, é posterior ao recebimento da denúncia, é porque essa peça acusatória já havia sido recebida. Com efeito, por consectário lógico, pressupondo a realização de atos subsequentes que os antecedentes tenham sido validamente praticados, é de se convir que o recebimento da peça acusatória ocorreu em 7/10/2010. A duas, porque essa decisão apreciou detidamente as respostas preliminares das partes, o que somente poderia ter ocorrido na decisão de recebimento, devendo ser indagado, nesse momento, que outro nome teria essa apreciação judicial e no que consistiria aquela decisão que não o recebimento da denúncia.
    Infere-se, por conseguinte, que na situação dos autos não houve a incidência da prescrição penal, conforme pretendido pelos acusados, pois entre a data da homologação do procedimento do processo licitatório nº 23/2003, ocorrida em 019/03/2003, e o recebimento da denúncia, em 07/10/2010, não decorreu o prazo de oito anos previsto no art. 109, IV do Código Penal, em hipóteses em que o máximo da pena cominada é superior a dois anos e não excede a quatro. A propósito, cogitando-se, em tese, que o crime de licitação imputado aos acusados se enquadra no tipo penal previsto no art. 89 e não art. 90 da Lei de Licitações, o que será analisado em seguida, essa preliminar é ainda mais descabida, considerando que, pela pena cominada em abstrato, qual seja, 03 a 05 anos de detenção, a prescrição somente se perfaz no prazo de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP), período que certamente não transcorreu desde a data dos fatos aqui analisados” (fls. 13-14, e-doc. 7).
    Nesse sentido, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a Petição no Recurso Especial n. 1.670./RN, salientou ter ocorrido o recebimento da denúncia em 7.10.2010 e não em 6.6.2011:
    “(...) Em 7/10/2010, o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelos acusados nas respectivas defesas, afastou as hipóteses de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de data para audiência de instrução e julgamento, valendo, portanto, tal decisão como recebimento da denúncia (fls. 317-324). Em 6/6/2011, ocorreu o recebimento expresso da denúncia, oportunidade em que o Magistrado determinou a intimação dos acusados para apresentar defesa escrita e designou o dia 19/9/2011 para audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica da decisão aqui juntada à fl. 327, in verbis: (…)
    Assim transitada em julgado a condenação para o Ministério Público e uma vez que o requerente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, o prazo prescricional incidente na espécie é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Em relação à data do recebimento da denúncia, esclareço à defesa que ele ocorreu em 7/10/2010, e não em 6/6/2011. Isso porque, consoante bem salientou o Juízo de primeiro grau, ao prestar informações em habeas corpus impetrado em favor de corréu, in verbis (fls. 1.027.1028): (…)
    Foi, portanto, em 7/10/2010 que o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelos acusados nas respectivas defesas, afastou as hipóteses de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de data para audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica do respectivo decisum, aqui juntado às fls. 317-324. Esclareço, por oportuno, que a denúncia inicialmente ofertada foi recebida de forma tácita, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte, constituindo esse marco, inclusive, causa interruptiva da prescrição. Faço lembrar que o Código de Processo Penal não reclama explícita declaração de recebimento da denúncia, de modo a não haver óbice, portanto, a um juízo implícito de admissibilidade da peça acusatória. Assim, o ato processual do magistrado que designa, desde logo, data para a audiência de instrução supõe o recebimento tácito da denúncia. Nesse sentido, menciono: (…)” (e-doc. 11 – grifos nossos).
    Pelo que se tem nos autos, não se comprova a apontada ilegalidade ao se considerar o recebimento da denúncia em 7.10.2010, quando o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelos acusados nas respectivas defesas, afastou o pleito de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Em 6.11.2011, ao ser proferido novo despacho no feito originário, houve apenas menção expressa de recebimento da denúncia, ocorrido em 7.10.2010.
    10. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser admissível o recebimento tácito da denúncia, quando o juízo processante determina a realização de atos processuais subsequentes próprios desse ato jurisdicional. 
    Nesse sentido, “